Tribunal: TJSP
Processo: 1018382-55.2016.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Embargos de Declaração em apelação. Venda e compra de imóvel. V. Acórdão que afastara a condenação pelos danos morais, concluindo pela ausência dos requisitos legais para tanto. Não constatação dos vícios apontados. Inteligência do art. 1.022 do NCPC. Embargantes que apenas não se conformam com a decisão e manejam os declaratórios com o fim exclusivo de prequestionamento. Natureza

Ementa:
Embargos de Declaração em apelação. Venda e compra de imóvel. V. Acórdão que afastara a condenação pelos danos morais, concluindo pela ausência dos requisitos legais para tanto. Não constatação dos vícios apontados. Inteligência do art. 1.022 do NCPC. Embargantes que apenas não se conformam com a decisão e manejam os declaratórios com o fim exclusivo de prequestionamento. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Mero rótulo. Embargos rejeitados, admitido o prequestionamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000308348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018382-55.2016.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que são embargantes
IGOR CARLOS DE FARIA e CAMILA ELIZABETH MARQUES SUAVE, são
embargados ECOLIFE CAMPESTRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.,
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e ECOESFERA
EMPREENDIMENTOS SUSTENTAVEIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1018382-55.2016.8.26.0554/50000 -Voto no 28.497
2
Embargos de Declaração n. 1018382-55.2016.8.26.0554/50000
Comarca:
Foro de Santo André 8a Vara Cível
Ação:
Venda e Compra de imóvel
Embargante(s): SiIgor Carlos de Faria e outro.
Embargado(s): Ecoesfera Empreendimentos Sustentáveis.
VOTO no. 28.497
Embargos de Declaração em apelação. Venda e
compra de imóvel. V. Acórdão que afastara a
condenação pelos danos morais, concluindo pela
ausência dos requisitos legais para tanto. Não
constatação dos vícios apontados. Inteligência do
art. 1.022 do NCPC. Embargantes que apenas não
se conformam com a decisão e manejam os
declaratórios com o fim exclusivo de prequestionamento. Natureza integrativa-
recuperadora não demonstrada. Vivo caráter de
substituição
do
conteúdo
do
decidido
pelo
colegiado, o que se distancia de sua função
precípua.
Mero
rótulo.
Embargos
rejeitados,
admitido o prequestionamento.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão (fls. 2.280/2.291) que dera parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pela embargada para julgar improcedentes os pedidos de condenação
no pagamento de multa contratual e de indenização por danos morais.
Afirmam os embargantes que o V. Acórdão é omisso
quanto à existência dos requisitos ensejadores da reparação civil previstos no art.
186 do Cód. Civil.
Aduzem que há contradição quanto à existência de ato
ilícito e dano passível de reparação civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1018382-55.2016.8.26.0554/50000 -Voto no 28.497
3
Requerem o acolhimento dos embargos de declaração.
É o relatório.
Anote-se, antes de mais nada, ser absolutamente
desnecessária a intimação da embargada para manifestação, nos termos do § 2o,
art. 1.023 do CPC.
Vale conferir anotações coordenadas por Helder
Moroni Câmara a respeito do contraditório em embargos de declaração, verbis:
“(...) para a hipótese de omissão a desnecessidade do contraditório
é ainda mais perceptível que no primeiro caso [obscuridade e contradição]. À
medida que o ato judicial deixou de versar sobre ponto de tratamento obrigatório,
a respeito dessa questão, tanto o embargante como o embargado, na fase
processual adequada, já tiveram a oportunidade de argumentar, ou pelo seu
acolhimento ou pela sua refutação. Do mesmo modo, não seria legítimo ao
embargante, nos embargos, suscitar novos argumentos a respeito da temática
omitida, bastando a indicação da omissão encerrada pelo julgador” (in Código
de Processo Civil Comentado, Ed. Almedina/2016, nota 2 ao art. 1.023, p. 1.371).
Com essa premissa, o art. 1.022 do CPC/15 somente
admite os embargos de declaração diante de omissão, obscuridade, contradição
ou erro material do julgado embargado.
Inconsistentes os embargos declaratórios.
Na hipótese, a r. decisão embargada restara assim
ementada, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1018382-55.2016.8.26.0554/50000 -Voto no 28.497
4
“ILEGITIMIDADE PASSIVA. Álbum probatório que aponta
pela participação da corré-apelante na relação jurídica
negocial (compromisso de compra e venda de bem imóvel)
que embasa os pedidos formulados na exordial. Regime de
responsabilidade
civil
solidária
previsto
no
diploma
consumerista (arts. 7o, parágrafo único; 12, caput; 14, caput,
e 25, § 1o, da Lei n. 8.078/90). Preliminar rejeitada.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Propriedade
imóvel. Data prevista para entrega da unidade. Detalhe
relevante do negócio jurídico. Disponibilidade tardia do bem
(aproximadamente
15
meses). Ilicitude objetiva. Inadimplemento relativo caracterizado. Cláusula de
tolerância. Ausência de ilicitude (Súmula 164 do TJ-SP e
Tema
01
do
IRDR
n.
0023203-35.2016.8.26.0000).
Expedição do “habite-se” que não afasta a mora contratual
da promitente-vendedora (Súmula 160 do TJ-SP). Sentença
mantida.
DANOS MATERIAIS. Lucros cessantes. Quantia mensal
durante o período de atraso arbitrada em 0,5% do valor
atualizado do imóvel compromissado. Admissibilidade e
adequação. Súmula 162 do TJ-SP e Tema 05 do IRDR n.
0023203-35.2016.8.26.0000. Sentença mantida.
MULTA CONTRATUAL. Tese de aplicabilidade da multa
moratória em prol dos consumidores. Simetria, a princípio,
viável. Impossibilidade de cumulação com a indenização por
lucros cessantes, sob pena de descabido bis in idem.
Orientação do C. STJ firmada nos REsps ns. 1.635.428/SC
e 1.498.484/DF, julgados sob o rito do art. 1.036 do CPC.
Sentença reformada.
JUROS. Afastamento dos juros remuneratórios e moratórios
durante o período de atraso na entrega do imóvel
compromissado (Súmula 163 do TJ-SP e Tema 08 do IRDR
n. 0023203-35.2016.8.26.0000). Sentença mantida.
DANOS MORAIS. A sonegação da propriedade no prazo
estabelecido no negócio jurídico não enseja, em regra,
sofrimento de ordem moral. Inexistência de quebra da
esperança com a aspiração da morada. Depreciação da
dignidade
humana
não
verificada.
Admissibilidade
excepcional. Indenização indevida. Sentença reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1018382-55.2016.8.26.0554/50000 -Voto no 28.497
5
Recurso parcialmente provido”.
Consoante
frisado
na
decisão
embargada,
a
sonegação da propriedade no prazo estabelecido não enseja, em regra, o crédito
à indenização por sofrimento de ordem moral e, na hipótese dos autos, o
inadimplemento das rés não promovera a real penetração da conduta ilícita e
indevida na esfera da personalidade humana dos autores (fls. 2.288/2.289).
Restara anotado, ainda, que a inadimplência das
fornecedoras não tivera o condão de atingir valores espirituais, a paz íntima, ou
ainda causar fenda no âmago do ser dos autores.
E concluíra a turma julgadora, verbis:
“Não é viável, assim, a indenização por danos morais, posto que
não se levanta a existência de lesão a nenhuma das faces dos direitos da
personalidade dos consumidores.
É de rigor que se compreenda que a chave funcional do dano
moral está no princípio constitucional e fundamental da dignidade da pessoa
humana (art. 1o, inciso III, da Carta da República).
Acresça-se a isto que o inadimplemento contratual, por si só, não
produz imediata lesão à esfera personalíssima dos contratantes inocentes.
A lesão, no caso, estreitara-se na geografia exclusiva de qualquer
negócio jurídico.
Em casos tais, a reparação moral somente se aplica se o
inadimplemento contratual trouxer reflexo sobre direito de personalidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1018382-55.2016.8.26.0554/50000 -Voto no 28.497
6
lesado”.
Nesse percurso, o V. Acórdão analisara de forma clara
e objetiva os requisitos ensejadores para a condenação no pagamento de
indenização por danos morais, concluindo pela sua ausência na hipótese
vertente.
Não se vislumbra, pois, a omissão e contradição
apontadas.
Na verdade, o que se verifica é que os embargantes,
por meio destes declaratórios, apenas não se conformam com a decisão
embargada, manejando os embargos com o fim exclusivo de prequestionamento.
É vivo, pois, observar que fazem uso da via recursal
dos embargos declaratórios por inconformismo com o V. Acórdão, sem nenhum
estofo integrativo, à margem da referida previsão legal.
Frise-se: a mera desconformidade da decisão judicial
com a pretensão formulada pela parte não tem o condão lógico-jurídico de
maculá-la com a pecha de omissa, obscura ou contraditória.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não
cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre
determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
Ressalte-se, por derradeiro, ser desnecessário ao
prequestionamento a menção expressa no acórdão sobre o dispositivo que teria
sido violado. Sobre a matéria, já se posicionou a jurisprudência:
“...para que se tenha por configurado o pressuposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1018382-55.2016.8.26.0554/50000 -Voto no 28.497
7
prequestionamento é bastante que o tribunal de origem haja debatido e
decidido a questão federal controvertida, não se exigindo que haja
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado ...” RSTJ
157/31, v.u., Corte Especial). No mesmo sentido, ainda: RSTJ 30/341,
84/268, 102/170, 148/247, 154/193. E ainda ED no REsp 161.419, Rel.
Min. Ari Pargendler, j. 15.08.07, DJ 10.11.08.
Assim, quanto ao prequestionamento de preceitos
legais e constitucionais, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
eventualmente suscitados pela parte embargante nos termos dispostos pelo art.
1.025 do Código de Processo Civil.
Por esses fundamentos, meu voto rejeita os
embargos declaratórios, admitindo-se o prequestionamento suscitado
(Súmula 98 do C. Superior Tribunal de Justiça).
RÔMOLO RUSSO
Relator